Tribunal: TJBA
Processo: 8001426-49.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001426-49.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA SUPLEMENTAR. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Macaúbas, pleiteando o pagamento proporcional do piso salarial nacional do magistério pelas horas suplementares trabalhadas.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação, a natureza temporária da jornada suplementar, e a impossibilidade de ampliação definitiva da carga horária sem novo concurso público.

3. Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

4. Apelação interposta, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade retroativa de lei municipal editada após a propositura da ação, a supremacia da Lei Federal nº 11.738/2008 sobre norma local, e a existência de irregularidades identificadas pelo TCM-BA no pagamento dos professores.

5. Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas de trato sucessivo reclamadas; (ii) saber se é devido o pagamento do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada suplementar exercida por professora da rede municipal de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

8. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para o magistério, o qual deve ser observado de forma proporcional à carga horária trabalhada.

9 O STF, nas ADIs nº 4.167/DF e 4.848, declarou a constitucionalidade da norma federal, assentando sua aplicação obrigatória a todos os entes federativos.

10. A Lei Municipal nº 734/2019, ao prever remuneração fixa inferior ao piso nacional proporcional para jornada suplementar, afronta o pacto federativo e deve ser afastada em controle difuso de constitucionalidade.

11. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito ao piso proporcional para professores que laboram carga horária diversa de 40 horas, sendo devido o pagamento das diferenças salariais correspondentes, com os respectivos reflexos.

13. O TCM-BA apontou irregularidades no pagamento do magistério local, corroborando a tese autoral quanto ao descumprimento do piso.

14. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais.

17. Condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao piso proporcional à jornada de 40 horas, observada a prescrição quinquenal; recolhimento previdenciário proporcional e pagamento dos reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salário; honorários a serem fixados na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "É devida a aplicação proporcional do piso salarial nacional do magistério aos profissionais que exercem jornada suplementar, independentemente da natureza temporária da carga horária, sendo inconstitucional norma municipal que fixe valor inferior ao piso estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001426-49.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante
MARIA APARECIDA DE JESUS ALMEIDA
e como apelada
MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .